Tribunal: TJSP
Processo: 2031876-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Concessão da liberdade provisória – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Excesso de prazo para a formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Concessão da liberdade provisória – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Excesso de prazo para a formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031876-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é paciente LUAN
RODRIGUES ALCANTARA SILVA e Impetrante ARIOVALDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 40.969
2
Habeas Corpus Criminal no 2031876-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Ariovaldo de Oliveira
Paciente: Luan Rodrigues Alcantara Silva
Corréu: Emerson Garcia Lourenço Junior
Comarca: Peruíbe
Voto no 40.969
Habeas corpus
Roubo majorado
Concessão da liberdade
provisória Inadmissibilidade Decisão bem fundamentada A
conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do
Juiz à reação do meio social à ação criminal Excesso de prazo
para a formação da culpa Inocorrência O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é construção
jurisprudencial A simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao paciente o direito à liberdade
Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Ariovaldo de Oliveira
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Luan
Rodrigues Alcântara Silva, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Peruíbe.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente se encontra preso desde 25/05/2019, em virtude da prática do delito
de roubo.
Afirma que até a presente data não foi
proferida sentença, caracterizando, assim, excesso de prazo para a formação
da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 40.969
3
Enfatiza que não se encontram presentes
as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que não
houve qualquer fundamentação concreta sobre os requisitos autorizadores da
prisão cautelar. Invoca jurisprudência.
Ressalta que o paciente possui família
constituída, residência fixa, e que a prisão cautelar constitui uma exceção.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja deferida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
337/339.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 341/342.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 345/350, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor do paciente, no qual se alega que este está a sofrer constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 40.969
4
ilegal por parte da digna autoridade apontada como coatora, que o mantém
preso injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, o ora paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese,
de crime de roubo majorado e, realizada audiência de custódia, sua prisão em
flagrante foi convertida em preventiva (fls. 46/48). O paciente foi citado e
apresentou resposta à acusação, sendo designada data para audiência de
instrução, debates e julgamento. Em que pese tenha sido devidamente
requisitado, o paciente não compareceu na audiência do dia 02/04/2019,
sendo esta, então, redesignada para o dia 24/05/2019, ocasião em que foram
ouvidas as duas testemunhas e os acusados foram interrogados.
Informa, ainda, que foram expedidas
cartas precatórias para a oitiva de uma testemunha e da vítima, as quais
retornaram ao Juízo com diligência negativa, o que resultou na realização de
pesquisas para a localização de novos endereços.
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam a devolução das cartas precatórias
expedidas para as Comarcas de Carapicuíba, São Paulo e Votuporanga, para a
oitiva da testemunha faltante e da vítima (cf. fls. 341).
Ao contrário do entendimento lançado
pelo d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a que
possa estar sendo submetido o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 40.969
5
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há
que se falar que mencionada segregação constitua constrangimento ilegal.
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar.
Insta consignar que, conforme bem
lançado pelo MM. Juízo de origem quando da conversão da prisão em
flagrante do paciente em preventiva, este não possui vínculo com o distrito da
culpa, o que evidencia a necessidade de sua custódia para assegurar a
aplicação da lei penal. Ademais, trata-se de delito grave, tendo sido praticado
em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com um canivete e
uma máquina de choque.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso
(cf. fls. 46/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 40.969
6
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Não há que se cogitar em aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda
que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão
preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de
liberdade superior a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade.
Além disso, no que concerne à sugestão de
excesso de prazo para formação da culpa, é certo que desde a prisão do
paciente até então, houve um elastério na tramitação do feito. Contudo, não
pode ser considerado abusivo.
Ocorre que a figura do constrangimento
ilegal por excesso de prazo em decorrência de simples soma aritmética vem
sendo abandonada pela jurisprudência, buscando-se critérios que definam
melhor o excesso de prazo e atendam os reclamos da Justiça, diante do
crescimento incontrolável da violência e do crime (v. HC 245.934.3-SP, 1a
Câm. Crim. E. TJSP, Rel. Jarbas Mazzoni).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 40.969
7
É de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás
não é correta (item 402.2), e a duração da instrução deve ser
considerada sempre com relação à complexidade do processo,
de acordo com um critério de razoabilidade” (Código de
Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade, sendo
necessário que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda
que houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em
constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 40.969
8
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
No mais, observa-se que, no presente caso,
fez-se necessária a expedição de cartas precatórias para a citação do paciente
e do corréu, bem como para a oitiva da uma testemunha e da vítima, o que
evidentemente acabou por retardar a marcha processual, que, no entanto, se
encontra regular diante de tais peculiaridades.
De resto, descabe discussão do mérito da
causa, nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator